Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708645-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACIR RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ELIANE XAVIER DOS SANTOS, RALFE TEIXEIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do que consta na petição Id. 25283990, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre eventual interesse no julgamento do Agravo de Instrumento, no prazo de 5 dias. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora